Tribunal: TJES
Processo: 5000639-51.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-51.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS SIQUEIRA DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000639-51.2022.8.08.0037

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A.)

APELADO: ELIAS SIQUEIRA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR RECEBIDO. TED REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nas relações de consumo, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incidindo ainda o entendimento consolidado pela Súmula 479 do STJ quanto à responsabilidade por fortuito interno decorrente de fraudes.

2. Comprovada a inexistência de contratação válida do empréstimo consignado, deve-se reconhecer a nulidade do contrato e determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, conforme fixado no Tema Repetitivo 466/STJ.

3. É legítima a devolução do valor recebido mediante Transferência Eletrônica Disponível - TED realizada para conta vinculada ao CNPJ da instituição financeira corresponsável pela operação, não se podendo exigir do consumidor precisão técnica quanto à individualização contábil dos entes solidários, máxime quando restar demonstrada a boa-fé e a devolução integral do montante.

4. A tentativa da instituição apelante de desconstituir a devolução com base em alegação de CNPJ diverso não se sustenta diante da comprovação documental da operação financeira, evidenciando-se conduta temerária e violadora da boa-fé processual.

5. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Modulação.

6. A devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelado até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro.

7. O desconto não autorizado em proventos de aposentadoria caracteriza abalo moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

8. Recursos desprovidos.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DE BANCO PAN S.A. e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000639-51.2022.8.08.0037

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (sucessor por incorporação do BANCO CETELEM S.A.)

APELADO
:
ELIAS SIQUEIRA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Na hipótese, sustenta o apelado que não contratou o empréstimo consignado objeto da controvérsia, identificado como contrato n.º 350846259-9, no valor de R$ 6.423,29 (seis mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais), com início de desconto em seus proventos previdenciários a partir de março de 2022.

As provas dos autos comprovam que o apelado procedeu à devolução do valor integral do suposto empréstimo, por meio de Transferência /eletrônica Disponível - TED realizada no dia seguinte ao depósito dos recursos, dirigindo-se à conta de titularidade do Banco Cetelem, sucessivamente incorporado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A.

A alegação de que o valor teria sido encaminhado a CNPJ diverso revela-se, portanto, tentativa de criar um subterfúgio processual para desconstituir a boa-fé do consumidor, mesmo diante da efetiva devolução dos valores recebidos.

Ao condicionar a validade da devolução à identificação exata do CNPJ da instituição, desconsidera não apenas a boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, mas também a realidade fática e a relação de solidariedade entre os bancos.

Ainda que por argumentação se aceitasse a tese do banco quanto à necessidade de correspondência formal entre o CNPJ de origem e de destino dos recursos, o que não se admite, o fato incontroverso é que o apelado não permaneceu na posse dos valores, pois diligenciou para devolvê-los prontamente, como demonstrado no comprovante de TED de id. 17202370.

E tratando-se de relação de consumo incidem as disposições protetivas do art. 6º, incisos III e VIII, do CDC, bem como o princípio
in dubio pro
consumidor, segundo o qual, diante de incerteza ou dúvida interpretativa, deve-se adotar a solução mais favorável à parte hipossuficiente.

Comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pelos apelantes, é devida a repetição do indébito.

E de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelado até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro.

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelado atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E o valor da indenização por danos morais fixada em sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelado e como inibidor da repetição da prática pelo apelante.

Por tais razões, nego provimento às apelações interpostas por Banco Pan S.A. e Banco BNP Paribas Brasil S.A. e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)